Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição a um dos apelantes por insuficiência de provas quando não há provas que indiquem a prática da conduta típica do crime de tráfico de drogas e a quantidade da substância encontrada é compatível com o autoconsumo.
2. Em relação ao segundo apelante, se as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas e os depoimentos dos policiais são coerentes e convergentes para atribuir a autoria do crime ao réu, deve ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastando-se o pleito absolutório.
3. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que a título de culpabilidade. Súmula 444 do STJ.
4. A fundamentação genérica sobre efeitos devastadores das drogas e a natureza da droga, sem menção à quantidade, é insuficiente para a avaliação desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Demonstrando-se que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade e que possui diversas passagens por atos infracionais anteriores, inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
6. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é de natureza objetiva, sendo desnecessário demonstrar que o estabelecimento estava em funcionamento ou a intenção do agente de comercializar drogas ao público-alvo determinado.
7. Recurso do apelante Carlos Levy dos Santos Soares conhecido e provido. Recurso do apelante André de Souza Brito conhecido e parcialmente provido.